Tribunal: TJSP
Processo: 1002383-22.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado ao segurado - prova pericial que se mostrou impraticável por ato atribuível à

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado ao segurado - prova pericial que se mostrou impraticável por ato atribuível à autora - ausência de preservação dos componentes danificados e substituídos quando do conserto dos equipamentos eletrônicos - verba honorária sucumbencial adequadamente fixada - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.